Tribunal: STF
Processo: HC 88213
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE
   DISPOSITIVO QUE FIXA A PENA E A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO
   DE APELAÇÃO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU. CORREÇÃO DE ERRO
   MATERIAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Se a sentença condenatória
   transitou em julgado para o órgão de acusação, que dela não
   interpôs recurso, não pode o Tribunal competente, ao conhecer da
   apelação interposta pelo réu, aumentar a pena declarada no
   dispositivo da sentença sob pretexto de corrigir erro
   material.
O art. 617 do Código de Processo Penal repudia
   situações em que a reforma da sentença condenatória se opera em
   detrimento do réu-apelante, quando apenas este se insurgiu contra
   o julgado.
Ordem de habeas corpus deferida.